Tribunal: STJ
Processo: 0004035-06.2008.4.01.3800
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234687 - MG (2025/0365635-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOSE CASSIMIRO DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
MULTA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDENCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária, por meio da qual
pretende a anulação do auto de infração e, por conseguinte, da multa a ele
imposta pelo IBAMA; sucessivamente a conversão dessa multa em prestação
de serviços. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi parcialmente reformada, para o efeito de confirmar a multa e
convertê-la em prestação de serviços em prol do meio ambiente, salvo se for
reincidente.
II - De acordo com o acórdão recorrido (fls. 114-116): "[...] A
controvérsia instaurada nestes autos diz respeito ao pedido de anulação do
Auto de Infração n° 167882-D, lavrado em virtude da manutenção em
cativeiros de dois pássaros da fauna silvestre brasileira sem o devido registro
junto ao órgão ambiental competente. [...] A autuação preenche todos os
pressupostos e requisitos de validade do ato administrativo, porquanto
individualiza as infrações, com descrição precisa e clara dos fatos, local da
infração, data e possível tipificação, não havendo que se falar, portanto, em
nulidade. Constatada a infração à legislação ambiental correspondente a
manter em cativeiro pássaros da fauna silvestre brasileira sem a devida
licença ambiental, faz-se necessário verificar se a atuação administrativa,
nesse contexto, está afinada com os princípios da legalidade, da razoabilidade
e da proporcionalidade, sendo importante considerar, ainda, a gravidade do
fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde
pública e para o meio ambiente, os antecedentes do infrator quanto ao
cumprimento da legislação de interesse ambiental, e a sua situação
Documento eletrônico VDA53264704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:47:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e6ab7b7d-6fd7-4f6a-ac76-8a60784e5b66

econômica, no caso de multa (art. 6° da
. [...] Considerando
Lei n. 9.605/1998)
que foram encontrados 02 pássaros da fauna silvestre, ilegalmente mantidos
em cativeiro, está correta e legítima a imposição de multa de R$ 1.000,00 (2
vezes R$ 500,00). Este valor se mostra razoável e proporcional à lesão
provocada pela infração, devendo ser ressaltado que danos ambientais não
possuem expressão econômica imediata. Sem embargo da higidez e
legalidade do ato administrativo, o §4° do
da Lei n° 9.605/1998
art. 72
estabelece que "a multa simples pode ser convertida em serviço de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente". [...] No
caso concreto, não há elementos nos autos que indiquem maus tratos ou o
comércio ilegal dos animais apreendidos, tratando-se de guarda doméstica de
espécimes silvestres. Também não há informações acerca da reincidência em
mesma infração ambiental. Estas circunstâncias evidenciam a diminuta
reprovabilidade da conduta. É preciso registrar que a prestação de serviços de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente possui
um caráter eminentemente pedagógico, propiciando restauração do meio
ambiente, bem como o contato direto do infrator com a questão de crise
socioambiental que afeta a sociedade moderna. Assim, a prestação de
serviços possui significativo potencial educativo, no sentido de prevenir
infrações futuras pelo processo de conscientização do cidadão. Em síntese,
melhor a prestação de serviços, com melhoria da qualidade do meio ambiente
e com função pedagógica, no sentido de propiciar a formação de uma
consciência sócio ambiental, do que a insistência na execução de multa
ambiental, de incerta satisfação do crédito exequendo, mormente em se
considerando a hipossuficiência do infrator. Assim, estão satisfeitas as
premissas que recomendam a substituição da multa por prestação de serviços
em prol do meio ambiente, mormente quando a submissão do infrator a
cursos e projetos de educação ambiental poderá surtir o efeito preventivo e
pedagógico desejado pela responsabilidade administrativa ambiental, nos
termos do art.140 do Decreto n°6.514/08. [...]"
III - De fato, conforme jurisprudência reiterada do Superior
Tribunal de Justiça, a substituição da pena de multa por medidas alternativas
se encontra no âmbito da discricionariedade da administração pública, não
possibilitando ao Poder Judiciário, nos limites do controle de legalidade,
imiscuir-se no mérito administrativo, mormente quando não atendidos os
pressupostos e requisitos necessários ao deferimento da conversão, como é o
caso dos autos. Consoante se depreende do acórdão recorrido, ao substituir,
de ofício, a pena de multa por medidas alternativas, o julgado merece
reforma, por se encontrar em dissonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, conforme se depreende da leitura dos seguintes precedentes: AgInt
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 1.252.262/AL,
relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em
DJe
AgInt no
relator
23/10/2018,
20/11/2018;
AREsp n. 2.146.416/RR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
AgInt no
relator Ministro Francisco
16/3/2023;
AREsp n. 2.186.223/MG,
Documento eletrônico VDA53264704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:47:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e6ab7b7d-6fd7-4f6a-ac76-8a60784e5b66

Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
21/11/2023,
24/11/2023;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp 1.948.085/PE,
julgado em
DJe
4/10/2021,
7/10/2021.
IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial,
nos termos da fundamentação.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:47:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e6ab7b7d-6fd7-4f6a-ac76-8a60784e5b66

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234687 - MG (2025/0365635-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: JOSE CASSIMIRO DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
MULTA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A
JURISPRUDENCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária, por meio da qual
pretende a anulação do auto de infração e, por conseguinte, da multa a ele
imposta pelo IBAMA; sucessivamente a conversão dessa multa em prestação
de serviços. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi parcialmente reformada, para o efeito de confirmar a multa e
convertê-la em prestação de serviços em prol do meio ambiente, salvo se for
reincidente.
II - De acordo com o acórdão recorrido (fls. 114-116): "[...] A
controvérsia instaurada nestes autos diz respeito ao pedido de anulação do
Auto de Infração n° 167882-D, lavrado em virtude da manutenção em
cativeiros de dois pássaros da fauna silvestre brasileira sem o devido registro
junto ao órgão ambiental competente. [...] A autuação preenche todos os
pressupostos e requisitos de validade do ato administrativo, porquanto
individualiza as infrações, com descrição precisa e clara dos fatos, local da
infração, data e possível tipificação, não havendo que se falar, portanto, em
nulidade. Constatada a infração à legislação ambiental correspondente a
manter em cativeiro pássaros da fauna silvestre brasileira sem a devida
licença ambiental, faz-se necessário verificar se a atuação administrativa,
nesse contexto, está afinada com os princípios da legalidade, da razoabilidade
e da proporcionalidade, sendo importante considerar, ainda, a gravidade do
fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde
pública e para o meio ambiente, os antecedentes do infrator quanto ao
cumprimento da legislação de interesse ambiental, e a sua situação
econômica, no caso de multa (art. 6° da
. [...] Considerando
Lei n. 9.605/1998)
Documento eletrônico VDA52343621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:08
Código de Controle do Documento: 38765fc1-6e28-4bd4-abc7-3ceaad24365a

que foram encontrados 02 pássaros da fauna silvestre, ilegalmente mantidos
em cativeiro, está correta e legítima a imposição de multa de R$ 1.000,00 (2
vezes R$ 500,00). Este valor se mostra razoável e proporcional à lesão
provocada pela infração, devendo ser ressaltado que danos ambientais não
possuem expressão econômica imediata. Sem embargo da higidez e
legalidade do ato administrativo, o §4° do
da Lei n° 9.605/1998
art. 72
estabelece que "a multa simples pode ser convertida em serviço de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente". [...] No
caso concreto, não há elementos nos autos que indiquem maus tratos ou o
comércio ilegal dos animais apreendidos, tratando-se de guarda doméstica de
espécimes silvestres. Também não há informações acerca da reincidência em
mesma infração ambiental. Estas circunstâncias evidenciam a diminuta
reprovabilidade da conduta. É preciso registrar que a prestação de serviços de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente possui
um caráter eminentemente pedagógico, propiciando restauração do meio
ambiente, bem como o contato direto do infrator com a questão de crise
socioambiental que afeta a sociedade moderna. Assim, a prestação de
serviços possui significativo potencial educativo, no sentido de prevenir
infrações futuras pelo processo de conscientização do cidadão. Em síntese,
melhor a prestação de serviços, com melhoria da qualidade do meio ambiente
e com função pedagógica, no sentido de propiciar a formação de uma
consciência sócio ambiental, do que a insistência na execução de multa
ambiental, de incerta satisfação do crédito exequendo, mormente em se
considerando a hipossuficiência do infrator. Assim, estão satisfeitas as
premissas que recomendam a substituição da multa por prestação de serviços
em prol do meio ambiente, mormente quando a submissão do infrator a
cursos e projetos de educação ambiental poderá surtir o efeito preventivo e
pedagógico desejado pela responsabilidade administrativa ambiental, nos
termos do art.140 do Decreto n°6.514/08. [...]"
III - De fato, conforme jurisprudência reiterada do Superior
Tribunal de Justiça, a substituição da pena de multa por medidas alternativas
se encontra no âmbito da discricionariedade da administração pública, não
possibilitando ao Poder Judiciário, nos limites do controle de legalidade,
imiscuir-se no mérito administrativo, mormente quando não atendidos os
pressupostos e requisitos necessários ao deferimento da conversão, como é o
caso dos autos. Consoante se depreende do acórdão recorrido, ao substituir,
de ofício, a pena de multa por medidas alternativas, o julgado merece
reforma, por se encontrar em dissonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, conforme se depreende da leitura dos seguintes precedentes: AgInt
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 1.252.262/AL,
relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em
DJe
AgInt no
relator
23/10/2018,
20/11/2018;
AREsp n. 2.146.416/RR,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
AgInt no
relator Ministro Francisco
16/3/2023;
AREsp n. 2.186.223/MG,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
21/11/2023,
24/11/2023;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp 1.948.085/PE,
julgado em
DJe
4/10/2021,
7/10/2021.
Documento eletrônico VDA52343621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:08
Código de Controle do Documento: 38765fc1-6e28-4bd4-abc7-3ceaad24365a

IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial,
nos termos da fundamentação.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou ação anulatória
contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, objetivando a anulação de multa administrativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), aplicada em razão da manutenção em cativeiro de dois pássaros da fauna silvestre
brasileira sem autorização do órgão competente, bem como pedido subsidiário, a conversão
da multa em prestação de serviços.
A sentença julgou procedente o pedido para "anular o Auto de Infração n°
327890 (fl. 41) e, por conseguinte, anular a multa imposta ao autor." (fl. 78).
O Tribunal Regional Federal da 1a Região, em sede recursal, deu parcial
provimento à apelação do IBAMA para reformar a sentença e reestabelecer a pena de multa
e convertê-la em pena de prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente, bem como afastar a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, nos termos da seguinte ementa (fls. 120-121):

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. IBAMA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
AMBIENTAL. UTILIZAÇÃO DE PÁSSAROS SILVESTRES EM DESACORDO
AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. PENALIDADES DE
MULTA SIMPLES. CONVERSÃO DA PENA DE MULTA EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
DE
CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §
4°, DO ART.72, DA
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS.
LEI N. 9.605/1998.
SUCUMBÊNCIA RECIPROCA.
I - Consoante acervo documental dos autos, o autor foi autuado por manter em cativeiro
de 02 (dois) pássaros da fauna silvestre nacional, sem o devido registro junto ao órgão
ambiental competente, conduta esta que se amolda ao tipo infracional previsto nos arts. 70 e
29, §1°, III, da Lei n° 9.605/98 e art.11, §1°, III, c/c art.2, II e VII, ambos do Decreto n°3179
/99, vigente na data da autuação.
Documento eletrônico VDA52343621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:08
Código de Controle do Documento: 38765fc1-6e28-4bd4-abc7-3ceaad24365a

III- Considerando que foram encontrados 02 pássaros da fauna silvestre, ilegalmente
mantidos em cativeiro, está correta e legítima a imposição de multa de R$ 1.000,00 (2 vezes
R$ 500,00). Este valor se mostra razoável e proporcional à lesão provocada pela infração,
devendo ser ressaltado que danos ambientais não possuem expressão econômica imediata.
IV- Sem embargo da higidez e legalidade do ato administrativo, o §4 0 do
da Lei
art. 72
n° 9.605/1998 estabelece que "a multa simples pode ser convertida em serviço de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente".
V- No caso concreto, não há elementos nos autos que indiquem maus tratos ou o
comércio ilegal dos animais apreendidos, tratando-se de guarda doméstica de espécimes
silvestres. Também não se encontram informações acerca da reincidência em mesma infração
ambiental, sendo o infrator pessoa humilde e de parcos recursos financeiros. Assim, estão
satisfeitas as premissas que recomendam a substituição da multa por prestação de serviços em
prol do meio ambiente, mormente quando a submissão do infrator a cursos e projetos de
educação ambiental poderá surtir o efeito preventivo e pedagógico desejado pela
responsabilidade administrativa ambiental, nos termos do art.140 do Decreto n° 6.514/08.
VI- Na espécie, considerando que o autor decaiu de parte significativa de seu pedido, a
caracterizar, na espécie, a sucumbência recíproca, deve cada parte arcar com o pagamento dos
honorários de seus patronos, de acordo com a regra do caput do
do CPC, vigente à
art. 21
época da prolação da sentença.
VII— Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada para o efeito de
confirmar a multa e convertê-la em prestação de serviços em prol do meio ambiente, salvo se
for reincidente.

Opostos embargos de declaração pelo IBAMA, foram eles rejeitados (fls. 143-
153).
O IBAMA interpôs recurso especial alegando violação dos arts. 72, § 4o, 74 e
75 da
e arts. 24, 139, 141, 142, 143, 144, 145 e 148 do Decreto n. 6.514
Lei n. 9.605/1998
/2008, sustentando que a conversão da multa em prestação de serviços é ato discricionário
da Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário determinar tal medida, bem
como que o pedido de conversão deve observar requisitos específicos, como a apresentação
de projeto detalhado e a demonstração de benefício ambiental direto, o que não teria
ocorrido no caso concreto, em síntese, nos seguintes termos (fls. 157-174):

DA VIOLAÇÃO QUANTO À DISCRICIONARIEDADE DA DECISÃO DE
CONVERSÃO DA MULTA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVISTA NO ART. 72,
§4°. DA
— USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA
LEI 9.605/98
Documento eletrônico VDA52343621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:08
Código de Controle do Documento: 38765fc1-6e28-4bd4-abc7-3ceaad24365a

O acórdão recorrido incorreu em
ao se imiscuir na discricionariedade
error in judicando
da conversão da multa.
Isso porque a concessão do beneficio previsto no
§4° da Lei n° 9.605/98, por
art. 72,
tratar-se de pena alternativa, é faculdade conferida pela lei ao infrator, sujeita à
discricionariedade do IBAMA. É facultativa, eis que o legislador adotou o termo "pode" na
redação dos dispositivos citados. Vejamos (destacou-se):
[...]
Como se verifica, pedido de conversão de multa é discricionário, podendo a
Administração, desde que motive sua decisão, deferi-lo ou não. Em outras palavras, em se
tratando de infração administrativa, a aplicação da sanção de multa, assim como sua isenção,
só cabe ser analisada e decidida pela autoridade competente, que é a administrativa. No âmbito
do IBAMA, a autoridade competente é o Superintendente ou, em havendo recurso, o
Presidente da autarquia
Nesse contexto, depara-se com certa margem de discricionariedade conferida ao
aplicador da norma, propiciando-lhe sopesar todos os elementos necessários à análise do
pedido, sendo certo que se trata de decisão de competência EXCLUSIVA da autoridade
administrativa e não do Poder Judiciário.
Assim, a conversão da multa em prestação de serviço não figura direito subjetivo do
autuado, tendo que ser deferido mediante a demonstração do interesse e oportunidade da
Administração e no beneficio ambiental direto gerado pela prestação do serviço de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental.
Em face da incontestável natureza discricionária do pleito, não cabe ao Poder Judiciário
se imiscuir na esfera de competência da Administração Federal (IBAMA), aplicando solução
diversa à encontrada pela autarquia.
E de acordo com o próprio Acórdão a infração ambiental foi efetivamente praticada,
tanto que mantido hígido o auto de infração!
[...]
ASSIM, A CONVERSÃO DA MULTA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO
FIGURA DIREITO SUBJETIVO DO AUTUADO, TENDO QUE SER DEFERIDO
MEDIANTE A DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE E OPORTUNIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO E NO BENEFÍCIO AMBIENTAL DIRETO GERADO PELA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA
QUALIDADE AMBIENTAL.
o DA VIOLAÇÃO QUANTO AO TEMPO E MODO DO PEDIDO DE CONVERSÃO
(ARTS. 141 A 148, DO DECRETO 6.514/2008): DO PROCEDIMENTO A SER SEGUIDO
NO PEDIDO DE CONVERSÃO DE MULTA- DISPOSITIVOS LEGAIS APLICÁVEIS
Não bastasse o
quanto às normas relacionadas à discricionariedade
error in judicando
da administração quanto à aplicação das penas administrativas, inexistente ilegalidade na
fixação da pena do caso concreto, percebe-se que o Acórdão também foi omisso quanto às
normas referentes à formalização e aceitação, em âmbito administrativo, de um pedido de
conversão de multa.
[...]
O pedido de conversão de multa em prestação de serviço, além de discricionário, como
será explicitado, deve obedecer a uma série de requisitos, alguns próprios da admissibilidade
da análise, outros aplicáveis ao seu deferimento. O descumprimento do procedimento a seguir
Documento eletrônico VDA52343621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:08
Código de Controle do Documento: 38765fc1-6e28-4bd4-abc7-3ceaad24365a

delineado e/ou das exigências legais próprias acarretam o não conhecimento ou indeferimento
do pedido, em âmbito administrativo.
[...]
Assim, o momento adequado para manifestação de interesse pela conversão é até o
prazo para apresentação das alegações finais pelo autuado. O rito do processo administrativo
aplicável não permite outra fase para manifestação de vontade do autuado, tendo em vista que
isso implicaria necessário tumulto processual e desrespeito ao procedimento legal a ser
seguido pelo IBAMA. Assim, a apresentação do pedido após o prazo de apresentação das
alegações finais acarreta, motivadamente, o seu não conhecimento e consequente
indeferimento.
A respeito do momento para o requerimento da conversão de multa, registre-se a
existência de regras de transição, conforme previsto no
da Instrução Normativa
art. 76
IBAMA n ° 6'2018. Segundo essas regras, o autuado deverá manifestar interesse pela
conversão em até 240 dias, a partir da data de publicação da citada IN (16.02/2018), e indicar a
opção pela modalidade direta ou indireta em documento dirigido à autoridade competente para
julgamento do auto de infração ou do recurso hierárquico. Para novas autuações, posteriores à
IN, a manifestação poderá ocorrer até a fase de alegações finais no processo administrativo.
[...]
Assim, não será admitida conversão de multa para reparação de danos decorrentes das
próprias infrações (art. 141 do Decreto 6.514/2008) nem se a multa já estiver definitivamente
constituída como crédito público (sem possibilidade de recurso administrativo), em respeito ao
ato jurídico perfeito.
[...]
Ademais, o pedido de conversão direta deve se fazer acompanhar de projeto,
especificando o serviço de preservação, melhoria e qualidade do meio ambiente a ser
executado. É o que estabelece o
do Decreto n° 6.514/08:
art. 144
[...]
Assim, o descumprimento de qualquer das condições aqui expostas, seja no tange ao
prazo, seja em relação ao procedimento e aos requisitos mínimos :1i~ enseja a decisão
administrativa de indeferimento, a qual, estando definitivamente motivada e de acordo com os
parâmetros legais, não admite revisão pelo Poder Judiciário.
[...]
DA VIOLAÇÃO VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 74 E 75 DA LEI N° 9.605/98 E DO
DO DECRETO N. 3.179/99 (ATUAL
DO DECRETO N. 6.514/2008), AO
ART. 11
ART. 24
PODER DE POLÍCIA DO IBAMA E AO SEU PODER-DEVER DE APLICAR A
PENALIDADE
ADMINISTRATIVA
QUE
ENTENDE
ADEQUADA
(DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO
ADMINISTRATIVA)

[...]
Assim, como órgão integrante do SISNAMA e no exercício de suas atribuições
institucionais determinadas por lei, ou seja, de obediência obrigatória, o IBAMA aplicou à
parte autora a penalidade administrativa de multa simples, prevista na legislação aplicável
como penalidade a ser aplicada em razão da constatação da infração tipificada no
I e II
art. 24,
do Decreto n°6.514/2008 (art. 11 do revogado decreto 3.179/99).
Documento eletrônico VDA52343621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:08
Código de Controle do Documento: 38765fc1-6e28-4bd4-abc7-3ceaad24365a

A penalidade administrativa imposta em função da infração ambiental imputada ao
autor tem por finalidade coibir as condutas e atividades nocivas ao meio ambiente, dado que a
consagração do direito previsto no caput do
da CF/1988 trouxe para o Poder Público a
art. 225
exigência de uma ação estatal eficiente na gestão ambiental.
[...]
Em se tratando de infração administrativa, a aplicação da sanção de multa, assim como
sua isenção, só cabe o ser analisada e decidida pela autoridade competente, que é a
administrativa. No âmbito do IBAMA, a autoridade competente é o Superintendente ou, em
havendo recurso, o Presidente da autarquia, em atenção à estrita dicção do
parágrafo
art. 11,
2°, Decreto n° 3.179/99.
[...]
A respeito da aplicação dos arts. 74 e 75 da Lei n°. 9.605/98 acima transcritos vale
ressaltar que a 5° Turma do TRF1 tem entendido, de forma unânime, que, diferentemente da
dosimetria da pena em sede de crimes ambientais, os valores das multas por infração
ambiental devem ser arbitrados não segundo disposição do
° da
mas
art. 6
Lei n. 9.605/98,
atendidos os parâmetros do
desta lei. Confira- se a fundamentação e os acórdãos dos
art. 74
julgamentos dos Processos n's. 2008.38.00.031032-2/MG (julgado em 10 de julho de 2019) e
0007882-12.2010.4.01.3811/MG (julgado em 10 de julho de 2019):
[...]
Em face da incontestável natureza discricionária do pleito, não cabe ao Poder Judiciário
se imiscuir na esfera de competência da Administração Federal (IBAMA), aplicando solução
diversa àquela encontrada pela Autarquia.
[...]
o DA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL DIVERGENTE EM FACE DE
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DA 2a REGIÃO (TRF2)
[...]
Dessa forma, resta plenamente evidenciando que inexistem razões para eivar a decisão
administrativa como ilegal, ou desproporcional. No caso em apreço, em verdade, materializou-
se verdadeira substituição da esfera de decisão, arvorando-se o Judiciário em administrador,
ingressando na análise de análise técnica da discricionariedade administrativa.
Demonstrada a divergência, requer o provimento do recurso para reforma do acórdão
recorrido.
[...]

Ofertadas contrarrazões ao recurso especial às fls. 177-184 e admitido às fls.
252-253.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, nos
art. 255,
termos da fundamentação."
Documento eletrônico VDA52343621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:08
Código de Controle do Documento: 38765fc1-6e28-4bd4-abc7-3ceaad24365a

No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
A jurisprudência desta Corte Superior, correta- mente, reconhece que “a substituição da
pena de multa por medidas alternativas se encontra no âmbito da discri- cionariedade da
administração pública”. Essa proposição jurídica é acertada como tese geral. Contudo, sua
aplica- ção ao caso concreto merece cuidadosa ponderação, pois há elementos que conduzem à
compreensão diversa. A discricionariedade administrativa não é con- ceito absoluto nem
ilimitado. A administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de obedecer a critérios
aceitá- veis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas
equilibradas e respeitosas das finali- dades que presidiram a outorga da competência exercida.
Não serão apenas inconvenientes, mas também ilegíti- mas - e, portanto, jurisdicionalmente
inválidas - as condu- tas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas em Página 7 de 13
desconsideração às situações e circunstâncias que se- riam atendidas por quem tivesse
atributos normais de pru- dência. Ou seja, é cabível o controle jurisdicional dos atos
administrativos quando de seu conteúdo se depreenda patente ilegitimidade, permitindo-se
avaliar as circuns- tâncias concretas e concluir se a resposta da Administra- ção se insere nas
balizas limitadoras da discricionarie- dade administrativa, cabendo ingerência quando flagran-
temente demonstrada a irrazoabilidade e desproporciona- lidade do ato.
[...]
Existe, por- tanto, diferença qua- litativa entre discrici- onariedade legítima e escolha
arbitrária. A discricionariedade pressupõe a existên- cia de múltiplas solu- ções juridicamente
válidas, entre as quais a administra- ção escolhe segundo critérios de conveni- ência e
oportuni- dade. Porém, quando as circunstâncias concretas do caso tornam apenas uma solução
proporcional e razoável, desaparece o espaço para escolha discricionária. O que subsiste é
vinculação - vinculação negativa, mas ainda assim vinculação - ao único caminho
constitucionalmente legítimo. Há, portanto, incoerência insuperável na conduta administrativa:
reconhecer capacidade para continuar guardando os animais e, simultaneamente, aplicar san-
ção pecuniária equivalente a 125% da renda mensal do guardião. Se os animais estavam em
situação inadequada que justificava sanção severa, não deveriam ter sido man- tidos sob os
mesmos cuidados. Se as condições eram adequadas a ponto de justificar a manutenção do
depó- sito, a sanção exclusivamente pecuniária contra pessoa sem condições de pagamento
revela-se desproporcional. Por outro lado, o acórdão recorrido consignou ex- pressamente: “no
caso concreto, não há elementos nos autos que indiquem maus tratos ou o comércio ilegal dos
animais apreendidos, tratando-se de guarda doméstica de espécimes silvestres. Também não
há informações acerca da reincidência em mesma infração ambiental.” Essas constatações
significam que todos os elementos agravantes que normalmente justificariam severidade na
sanção estão ausentes: não havia comercialização, não havia maus-tratos, não havia
reincidência.
[...]
A situação fática reconhecida expressamente pelo TRF, portanto, confi- gura o que a
doutrina processual deno- mina “vinculação por redução da discricio- nariedade a zero”. Di-
Documento eletrônico VDA52343621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:08
Código de Controle do Documento: 38765fc1-6e28-4bd4-abc7-3ceaad24365a

ante de guarda do- méstica de apenas dois animais, sem comercialização, maus-tratos ou rein-
cidência, com a pró- pria autoridade reco- nhecendo adequa- ção no cuidado (ao manter o
depositá- rio), e com multa ine- xequível aplicada contra pessoa semi- alfabetizada com renda
mensal de R$ 800,00, resta apenas uma solução propor- cional: a conversão em prestação de
ser- viços. A manutenção da multa pecuniária, nessas circunstâncias específicas, ultrapassa o
campo da discricionariedade e adentra o ter- ritório da arbitrariedade. Essa compreensão não
nega nem contradiz a tese geral sobre discricionariedade administrativa na conver- são de
multas. O que se argumenta é que a tese pressupõe casos em que efetivamente existe margem
de escolha legítima. Quando essa margem desaparece diante de cir- cunstâncias
excepcionalíssimas que tornam apenas uma solução proporcional, não se está mais no campo
da dis- cricionariedade, mas da vinculação aos princípios consti- tucionais da
proporcionalidade e razoabilidade. A contradição administrativa revelada pela manu- tenção
do agravante como depositário voluntário repre- senta, pois, o elemento distintivo crucial que
não estava presente nos precedentes citados pela decisão monocrá- tica. Nos casos julgados
pelo AgInt no AR Esp 2.146.416/RR, AgInt no AR Esp 2.186.223/MG e AgInt no R Esp
1.948.085/PE, não constava dos autos que o próprio IBAMA, mediante ato administrativo
formal, havia reco- nhecido adequação nas condições de guarda dos ani- mais. Esse
reconhecimento administrativo prévio trans- forma completamente a natureza da questão: não
se trata mais de Poder Judiciário substituindo juízo de conveniên- cia da administração, mas de
corrigir incoerência entre dois atos administrativos sucessivos emanados do mesmo órgão. A
Súmula 665 desta Corte Superior, aprovada em 14 de dezembro de 2023, expressa
precisamente esse en- tendimento ao estabelecer que o controle jurisdicional “restringe-se ao
exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do
contraditó- rio, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no
mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou mani-
festa desproporcionalidade da sanção aplicada”. O caso concreto enquadra-se exatamente
nessa ressalva: há ma- nifesta desproporcionalidade evidenciada pela contradi- ção entre
reconhecer adequação na guarda (depositário voluntário) e aplicar multa inexequível.
[...]
O controle judicial excepcional exercido pelo Tri- bunal Regional não substituiu o juízo
de conveniência e oportunidade da administração por avaliação própria. O que identificou foi
situação excepcional em que a manu- tenção exclusiva da multa pecuniária configuraria
despro- porcionalidade manifesta. Como reconheceu esta própria Corte no R Esp 1.934.091-
ES: “é cabível o controle jurisdi- cional dos atos administrativos quando de seu conteúdo se
depreenda patente ilegitimidade”, permitindo-se “ava- liar as circunstâncias concretas e
concluir se a resposta da Administração se insere nas balizas limitadoras da dis-
cricionariedade administrativa.” O acórdão recorrido destacou aspecto que o re- curso especial
do IBAMA não enfrentou adequadamente: a prestação de serviços ambientais pode ser mais
efetiva para a proteção ambiental do que a manutenção de multa inexequível. O Tribunal
consignou que “a prestação de ser- viços possui significativo potencial educativo, no
sentido de prevenir infrações futuras pelo processo de conscienti- zação do cidadão” e que é
“melhor a prestação de servi- ços, com melhoria da qualidade do meio ambiente e com função
pedagógica, no sentido de propiciar a formação de uma consciência socioambiental, do que a
insistência na execução de multa ambiental, de incerta satisfação do crédito exequendo.” Essa
fundamentação alinha-se com a própria ra- tio do
§4o da
O legislador não
art. 72,
Lei 9.605/98.
Documento eletrônico VDA52343621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:08
Código de Controle do Documento: 38765fc1-6e28-4bd4-abc7-3ceaad24365a

estabe- leceu a possibilidade de conversão apenas para a admi- nistração exercer segundo
critérios herméticos de conve- niência e oportunidade, mas como instrumento de efeti- vação
dos deveres constitucionais de proteção ambiental, notadamente quando a medida alternativa
se revela mais adequada.
[...]
Bem, o controle judicial de proporcionalidade prescinde da existência de pedido
administrativo prévio quando a desproporcionalidade da sanção é flagrante. Do contrário, estar-
se-ia condicionando o exercício da jurisdi- ção constitucional a formalismos que, na prática,
inviabi- lizariam a proteção de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. O agravante,
semialfabetizado e sem re- cursos para constituir advogado até o momento da propo- situra da
ação, não teria condições de elaborar “projeto detalhado” nos moldes exigidos pela Instrução
Normativa IBAMA. Exigir o cumprimento desses requisitos formais para possibilitar o
controle judicial de proporcionalidade equivaleria a negar acesso à justiça a pessoas
vulneráveis.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
De acordo com o acórdão recorrido (fls. 114-116):

[...]
A controvérsia instaurada nestes autos diz respeito ao pedido de anulação do Auto de
Infração n° 167882-D, lavrado em virtude da manutenção em cativeiros de dois pássaros da
fauna silvestre brasileira sem o devido registro junto ao órgão ambiental competente.
[...]
A autuação preenche todos os pressupostos e requisitos de validade do ato
administrativo, porquanto individualiza as infrações, com descrição precisa e clara dos fatos,
local da infração, data e possível tipificação, não havendo que se falar, portanto, em nulidade.
Constatada a infração à legislação ambiental correspondente a manter em cativeiro
pássaros da fauna silvestre brasileira sem a devida licença ambiental, faz-se necessário
verificar se a atuação administrativa, nesse contexto, está afinada com os princípios da
Documento eletrônico VDA52343621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:08
Código de Controle do Documento: 38765fc1-6e28-4bd4-abc7-3ceaad24365a

legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo importante considerar, ainda, a
gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde
pública e para o meio ambiente, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da
legislação de interesse ambiental, e a sua situação econômica, no caso de multa (art. 6° da
.
Lei n. 9.605/1998)
[...]
Considerando que foram encontrados 02 pássaros da fauna silvestre, ilegalmente
mantidos em cativeiro, está correta e legítima a imposição de multa de R$ 1.000,00 (2 vezes
R$ 500,00). Este valor se mostra razoável e proporcional à lesão provocada pela infração,
devendo ser ressaltado que danos ambientais não possuem expressão econômica imediata.
Sem embargo da higidez e legalidade do ato administrativo, o §4° do
da Lei n°
art. 72
9.605/1998 estabelece que "a multa simples pode ser convertida em serviço de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente".
[...]
No caso concreto, não há elementos nos autos que indiquem maus tratos ou o comércio
ilegal dos animais apreendidos, tratando-se de guarda doméstica de espécimes silvestres.
Também não há informações acerca da reincidência em mesma infração ambiental. Estas
circunstâncias evidenciam a diminuta reprovabilidade da conduta.
É preciso registrar que a prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação
da qualidade do meio ambiente possui um caráter eminentemente pedagógico, propiciando
restauração do meio ambiente, bem como o contato direto do infrator com a questão de crise
socioambiental que afeta a sociedade moderna. Assim, a prestação de serviços possui
significativo potencial educativo, no sentido de prevenir infrações futuras pelo processo de
conscientização do cidadão.
Em síntese, melhor a prestação de serviços, com melhoria da qualidade do meio
ambiente e com função pedagógica, no sentido de propiciar a formação de uma consciência
sócio ambiental, do que a insistência na execução de multa ambiental, de incerta satisfação do
crédito exequendo, mormente em se considerando a hipossuficiência do infrator.
Assim, estão satisfeitas as premissas que recomendam a substituição da multa por
prestação de serviços em prol do meio ambiente, mormente quando a submissão do infrator a
cursos e projetos de educação ambiental poderá surtir o efeito preventivo e pedagógico
desejado pela responsabilidade administrativa ambiental, nos termos do art.140 do Decreto n°
6.514/08.
[...]

De fato, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, a
substituição da pena de multa por medidas alternativas se encontra no âmbito da
discricionariedade da administração pública, não possibilitando ao Poder Judiciário, nos
limites do controle de legalidade, imiscuir-se no mérito administrativo, mormente quando
não atendidos os pressupostos e requisitos necessários ao deferimento da conversão, como
é o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA52343621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:08
Código de Controle do Documento: 38765fc1-6e28-4bd4-abc7-3ceaad24365a

Consoante se depreende do acórdão recorrido, ao substituir, de ofício, a pena de
multa por medidas alternativas, o julgado merece reforma, por se encontrar em dissonância
com a jurisprudência desta Corte Superior, conforme se depreende da leitura dos seguintes
precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. FLORESTA NATIVA. AMAZÔNIA LEGAL.
DESTRUIÇÃO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
EMBARGOS.
DESCONSTITUIÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. OCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211
/STJ, 282, 356/STF. PENALIDADES. SUBSTITUIÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e Recursos Naturais Renováveis - Ibama objetivando a desconstituição do Auto de Infração e
do Termo de Embargo, ambos lavrados pela autarquia ambiental, em razão da destruição de
4,6476ha (quatro hectares, sessenta e quatro ares e setenta e seis centiares) de floresta nativa,
na região da Amazônia L egal, sem licença da autoridade competente.
II - Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi
mantida. Esta Corte conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial e julgar
improcedentes os pedidos.
III - Prima facie, cabe ressaltar que a situação descrita nos presentes autos não encontra
óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o
preceituado no enunciado da
no caso de mera revaloração jurídica das provas
Súmula n. 7/STJ
e dos fatos. "Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam
devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos
autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica". (AgInt
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão
AREsp n. 1.252.262/AL,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
23/10/2018,
20/11/2018)
V - Esta Corte pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Presente, no caso, o prequestionamento da matéria alegadamente violada, é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, não se aplica o enunciado n. 211 da Súmula
do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados
n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
substituição da pena de multa por medidas alternativas se encontra no âmbito da
discricionariedade da administração pública, não possibilitando ao Poder Judiciário, nos
Documento eletrônico VDA52343621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:08
Código de Controle do Documento: 38765fc1-6e28-4bd4-abc7-3ceaad24365a

limites do controle de legalidade, imiscuir-se no mérito administrativo, mormente
quando não atendidos os pressupostos e requisitos necessários ao deferimento da
conversão, como é o caso dos autos.
VII - No que concerne à alegação de violação dos arts. 72, § 4o, da Lei n. 9.605/1998,
e dos arts. 139, 141, 142, 143, 144, 145 e 148, todos do Decreto n. 6.514/2008, com razão o
Ibama. A esse respeito, são os seguintes julgados: (AgInt no REsp n. 1.948.085/PE,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
4/10/2021,
7/10/2021
e
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1710683/MG,
DJe
.
10/4/2018,
25/5/2018)
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.146.416/RR,
julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
16/3/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
AUTO DE INFRAÇÃO. GUARDA DOMÉSTICA DE PÁSSARO SILVESTRE. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. LEGALIDADE E HIGIDEZ DA AUTUAÇÃO.
CONVERSÃO DA PENALIDADE DE MULTA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL.
MÉRITO
ADMINISTRATIVO.
ATO
DISCRICIONÁRIO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFRONTO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I - Na origem trata-se de ação contra Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, pleiteando, em suma, a anulação do auto de infração
do qual resultou a imposição de multa ambiental por cometimento de infração consistente na
manutenção de pássaro silvestre em cativeiro.
II - A sentença julgou o pedido improcedente. O Tribunal Regional Federal da 1a Região
reformou parcialmente a sentença para determinar a conversão da penalidade de multa em
prestação de serviços de conservação ambiental.
III - A circunstância versada não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.
IV - O exame da pretensão recursal apresentada pelo Ibama, fundamentada
essencialmente na arguição de ofensa a dispositivos legais e aplicação de tese estritamente
jurídica, prescinde da emissão de juízo sobre os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, bem como do revolvimento de matéria fática, exigindo apenas a revaloração
jurídica dos fatos e provas incontroversos.
V - O Tribunal a quo, ao refutar a tese de insignificância da conduta lesiva ao meio
ambiente, reconheceu a legalidade e higidez do auto de infração que culminou na
imposição da sanção em apreço.
VI - Diante da situação delineada, o aresto vergastado encontra-se em dissonância
com o entendimento consolidado desta Corte Superior, firme no sentido de que a
substituição da pena de multa por medidas alternativas situa-se no âmbito da
discricionariedade da administração pública, não possibilitando ao Poder Judiciário, nos
limites do controle de legalidade, imiscuir-se no mérito administrativo, notadamente
quando não atendidos os pressupostos e requisitos necessários ao deferimento da
conversão.
Documento eletrônico VDA52343621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:08
Código de Controle do Documento: 38765fc1-6e28-4bd4-abc7-3ceaad24365a

VII - Correta, portanto, a decisão recorrida que conheceu parcialmente do recurso
especial para, nessa parte, dar-lhe provimento para reconhecer a legalidade da multa
outrora imposta, julgando improcedente a ação originária.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.186.223/MG,
julgado em
DJe de
)
21/11/2023,
24/11/2023.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA.
AUTO DE INFRAÇÃO. IBAMA. PESCA IRREGULAR. ERRO DE PROIBIÇÃO.
ADVERTÊNCIA. CONVERSÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÉRITO
ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE GRADAÇÃO DE
ART. 1.022
CPC/2015.
PENALIDADES. MULTA. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE UTILIZADO NÃO FOI REBATIDO NO
APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
I - Trata-se de ação anulatória contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, objetivando a nulidade do Ato Administrativo n.
2.786/E, que impôs multa em razão de pesca com técnica não permitida.
II - A sentença julgou improcedente a demanda, decisão parcialmente reformada, em
grau recursal, pelo Tribunal a quo, apenas para reduzir o valor da multa aplicada.
III -Não há violação do
do
(art. 1.022 do
quando o
art. 535
CPC/1973
CPC/2015)
Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para
o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do
e
do
CPC/1973 art. 489
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
CPC/2015)
interesses da parte, como verificado na hipótese.
IV - No que diz respeito à alegada violação de lei federal quanto ao mérito, ou seja, em
relação ao pedido de aplicação da pena de advertência ou possibilidade de converter a multa
em prestação de serviços, o acórdão assim definiu: "Conforme já decidido pelo STJ, para a
validade da aplicação das multas administrativas previstas na
não há
Lei no 9.605/98,
obrigatoriedade da prévia imposição de advertência (
Rel. Ministro
REsp 1710683/MG,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
10/04/2018,
25/05/2018;
AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp 1141100/PE,
DJe
AgInt no
Rel. Ministra Assusete
05/10/2017,
19/10/2017;
AREsp 938.032/MG,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
. Precedente também
06/12/2016,
15/12/2016)
desta Turma: Processo no 0801697- 68.2017.4.05.8401, Relator Desembargador Federal Élio
Wanderley de Siqueira Filho, unânime, j. ago. 2018. Quanto ao pedido de conversão da
multa aplicada em prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação da
qualidade do meio ambiente, deve-se ressaltar que a substituição da pena de multa por
medidas alternativas se encontra no âmbito da discricionariedade da Administração
Pública, alheio, pois, aos limites de controle de legalidade conferido ao Poder Judiciário.
Nesse sentido, precedentes desta 1a Turma: PJE 0808080-65.2017.4.05.8400, Relator
Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, j. maio 2020."
V - O entendimento prestigiado pela Corte Regional a quo encontra-se em perfeita
sintonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual, o
da
prevê as
art. 72
Lei n. 9.605/1998
diferentes modalidades de sanções aplicáveis como resposta à infração ambiental, sem,
Documento eletrônico VDA52343621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:08
Código de Controle do Documento: 38765fc1-6e28-4bd4-abc7-3ceaad24365a

contudo, estabelecer a obrigatoriedade da observância de qualquer sequência dessas
modalidades no momento de sua cominação. A propósito, confiram-se: REsp 1.710.683/MG,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt no
25/5/2018;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
e
AREsp 1.141.100/PE,
19/10/2017
AgRg no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
REsp 1.500.062/MT,
12/5/2016.
VI - A respeito da possibilidade de conversão da penalidade, o acórdão recorrido, como
visto, afirmou que o Judiciário não poderia substituir-se ao poder discricionário da
Administração, fundamento utilizado de forma suficiente para manter a decisão recorrida, o
qual não foi rebatido no apelo nobre.
VII - Consoante a Jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso especial quando
o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.389.204/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
29/6/2020,
3/8/2020;
REsp 1.838.532/CE,
relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/8/2020,
27/8/2020;
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
AREsp 1.623.926/MG,
em
DJe
4/8/2020,
26/8/2020.
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp 1948085/PE,
em
DJe
)
4/10/2021,
7/10/2021.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52343621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:08
Código de Controle do Documento: 38765fc1-6e28-4bd4-abc7-3ceaad24365a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.234.687 / MG
Número Registro: 2025/0365635-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040350620084013800 40350620084013800
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: JOSE CASSIMIRO DE FREITAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE CASSIMIRO DE FREITAS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53243944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:54:11
Código de Controle do Documento: 853cae33-0f47-4639-bcef-cc506b35098b

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:54:11
Código de Controle do Documento: 853cae33-0f47-4639-bcef-cc506b35098b